Tribunal: TJES
Processo: 5012368-46.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012368-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DALBO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012368-46.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DALBO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida o preenchimento de todos os requisitos legais para promoção com o cumprimento do estágio probatório e com o título de Pós-Graduação, requerendo, preliminarmente, impugna a prescrição, aduzindo que não merece prosperar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia sobre o direito da autora de ser enquadrada ao nível 15 da tabela instituída pela novel legislação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Antes de adentrar ao suposto direito ao enquadramento, a análise documental seria de extrema relevância, o que não se averigua pelos documentos acostados pela autora que pouco falam sobre sua passagem como servidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. a recorrente sequer colacionou sua data de admissão ao cargo na exordial. 2. Assim, temos que a recorrente não comprovou ter preenchido os requisitos legais”.

_________

Dispositivo relevante citado
: artigo 14 da Lei Municipal n. 5.203/2011

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação sumaríssima, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DALBO, em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - IPVV. Narra a parte autora, em síntese, que, apesar de fazer jus à promoção prevista no art. 32, inciso IV, da Lei Municipal 5.203/11, os Requeridos não promoveram a alteração do seu enquadramento, bem como não realizaram os pagamentos das diferenças salariais, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em contestação, o Requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA – IPVV, suscitaram, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral. No mérito, alegam que a lei foi interpretada de forma equivocada pela autora e que, na verdade, não se trata de progressão, mas sim de promoção. Sendo assim, pleitearam pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 11054120).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11054122), sustentando que a sentença merece reforma, na medida em que a recorrente preencheu todos os requisitos legais para promoção com o cumprimento do estágio probatório e com o título de Pós-Graduação, com o devido requerimento, tendo atendido os critérios da Lei n.6.259/2019 desde a sua entrada em vigor. Preliminarmente, impugna a prescrição, aduzindo que não merece prosperar.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11054126, ocasião em que o requerido defendeu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
a gratuidade de justiça, consoante os arts. 98 e 99 do CPC.

Quanto à prescrição quinquenal abarcada pelo juízo primevo, entendo o seguinte.

No que tange à prescrição, é relevante destacar que, embora a Lei Municipal 5.203 seja de 2011, com efeitos a partir dessa data, no presente caso, resta evidente a necessidade de reconhecimento de obrigação de trato sucessivo, em razão da peculiaridade no cálculo dos vencimentos da autora.

Tal aplicação se dá pela observância do entendimento que é adotado pelos tribunais superiores e pelo E. TJES, vejamos:

Súmula 85 - STJ Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Súmula 443 - STF A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.

Desse modo, como não houve ato de negativa por parte do poder público, a prescrição aplicável ao caso não deve ser a de fundo de direito, mas apenas deve incidir sobre as parcelas retroativas que ultrapassarem o período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, notadamente apenas serão devidas as cobranças de valores a partir de
30/04/2023.
Não se trata, portanto, de prescrição por fundo de direito.

Portanto, afasto a preliminar e passo à análise do mérito.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença.
Explico.

Temos que o servidor terá direito adquirido à progressão por escolaridade quando tiver cumprido os requisitos do artigo 14 da Lei Municipal n. 5.203/2011 e apresentado requerimento administrativo para progressão até a data de 31/10/2019. Vejamos:

Art. 14 A Progressão Horizontal por Escolaridade é a passagem de uma Referência para outra superior, avançando 3 referências no cargo que ocupa.

§ 4º A primeira Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a segunda 4 (quatro) anos após a primeira.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, conforme narrativa da inicial, a recorrente sequer colacionou sua data de admissão ao cargo na exordial. Na realidade, o que a autora requereu na inicial foi o enquadramento de duas referências por nível para quem já possuía progressão, no entanto, não comprovou. Tanto que, apenas, menciona, na inicial:

No caso, a recorrente pleiteia que seja determinado o devido enquadramento funcional, conforme disposto no art. 32, IV, da Lei Municipal 5.203/11, que regula o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Vila Velha. Veja-se, não é caso de progressão por escolaridade, mas sim, de enquadramento de níveis.

Nesse contexto, a referida legislação estabelece a seguinte redação:

Art. 31 Ficam os cargos alterados e renomeados, passando os cargos de provimento efetivo de “Denominação de Cargo Atual”, para “Denominação de Cargo Novo”, conforme anexo IV desta Lei.

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único - O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Observa-se que a autora não colacionou as fichas de situação funcional, bem como a ficha de situação financeira.

Veja-se, quando da entrada em vigência da norma em apreço, os servidores não estavam enquadrados no nível I, demonstrando que já tinham obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

No entanto, para que fosse realmente demonstrado que o enquadramento e a unificação previstos pelo plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 5.203/2011 não foram aplicados corretamente em relação ao recorrente, a recorrente deveria ter acostado tais provas (ficha funcional e financeira).

Apesar desta ser a conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos:
(1)
Recurso Inominado n. 5012362-39.2023.8.08.0035, de relatoria do Dr. Thaita Campos Trevizan, ocorrido em 15/05/2024;
(2)
Recurso Inominado n. 5005822-38.2024.8.08.0035, de relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Abib, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 12/08/2024; e
(3)
Recurso Inominado n. 5005890-56.2022.8.08.0035, de relatoria do Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas, Órgão julgador: 4ª Turma Recursal, Data: 16/07/2024, sem o mínimo de provas, não se pode alegar o enquadramento da recorrente.

Desse modo, mostra-se inaplicável o pedido da parte, pois na realidade, acolher tal pedido seria o mesmo que criar novas normas de enquadramento, desconsiderando as já existentes, violando os princípios da legalidade, separação dos poderes e ainda o da isonomia, pois colocaria a autora em vantagem em relação àqueles que já teriam completado o período de 5 (cinco) anos dentro do prazo de vigência da lei anterior. Além disso, antes de adentrar ao suposto direito ao enquadramento, a análise documental seria de extrema relevância, o que não se averigua pelos documentos acostados pela autora que pouco falam sobre sua passagem como servidora.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto, conforme autoriza o Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Juizado Especial do TJES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
da causa, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)